Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTA PROMISSÓRIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO LOCAL DO PAGAMENTO OU DOMICÍLIO DO RÉU. ESCOLHA DO CREDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DO 2a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS.
I. As regras de competência para julgamento das ações em trâmite nos Juizados Especiais estão previstas no artigo 4o da Lei 9.099/95 que prevê, em seu inciso I, a regra de competência geral, destacando a competência do Juizado do Foro do domicílio do réu. Já os incisos II e III do mesmo artigo indicam os foros do lugar onde a obrigação deve ser realizada ou do domicílio do autor, nas ações de reparação de dano de qualquer natureza.
II. Com efeito, o domicílio do réu como primeiro critério para a fixação da competência, tornou-se a regra, pois é o que melhor proporciona a efetividade e celeridade do processo, garantindo também a facilidade de defesa.
III. Contudo, a execução de nota promissória pode ser ajuizada no foro do domicílio do réu ou do local indicado para pagamento, principalmente quando a cobrança se der no âmbito dos juizados especiais, cabendo ao exequente propor a ação no foro que melhor lhe aprouver. Precedentes.
IV. Não obstante a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis, consoante Enunciado n. 89 do FONAJE, não há qualquer regra jurídica que caracterize a competência territorial como absoluta. Esta faculdade deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser utilizada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça.
V. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo de Direito do 2a Juizado Especial Cível de Águas Claras.